Tribunal: TJSP
Processo: 1009810-67.2015.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Embargos de Declaração – Alegação de obscuridade e contradição quanto à suspensão determinada pela decisão prolatada nos Recursos Especiais nos 1.786.736-SP e 1.729.555-SP (Tema 862) – Ausência dos vícios da omissão, obscuridade ou contradição - Decisão que contém argumentos suficientes para justificar a conclusão adotada – Embargos rejeitados, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564816
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1009810-67.2015.8.26.0224/50000, da Comarca de Guarulhos, em que é embargante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é embargado SIDNEY
MENDES DA CRUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009810-67.2015.8.26.0224/50000 -Voto no 14.940
2
VOTO No: 14.940
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 1009810-67.2015.8.26.0224/50000
COMARCA: GUARULHOS -2a VARA CÍVEL
EMBARGANTE: INSS
EMBARGADO: SIDNEY MENDES DA CRUZ
Embargos de Declaração Alegação de obscuridade e contradição
quanto à suspensão determinada pela decisão prolatada nos
Recursos Especiais nos 1.786.736-SP e 1.729.555-SP (Tema 862)
Ausência dos vícios da omissão, obscuridade ou contradição -
Decisão que contém argumentos suficientes para justificar a
conclusão adotada Embargos rejeitados, com observação.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS, com
supedâneo no artigo 1022 do Código de Processo Civil contra o V. Acórdão de fls.
279/283.
O embargante, pretendendo prequestionar a matéria, aduz que o V.
Acórdão embargado se mostra obscuro e contraditório no que tange a condenação imposta
ao INSS com a fixação da DIB do auxílio-acidente em afronta à decisão prolatada pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos Recursos Especiais nos 1.786.736-SP e
1.729.555-SP (Tema 862), que determinou a suspensão dos processos judiciais sobre a
matéria em âmbito nacional. Por fim, requer sejam acolhidos os declaratórios para
esclarecer os motivos da fixação da DIB do benefício em inobservância à suspensão
determinada pelo STJ no julgamento do Tema 862.
É o relatório.
Desnecessária a intimação da parte embargada para os termos do § 2o
do art. 1023 do CPC.
Da análise dos embargos, tenho que inexiste obscuridade ou
contradição no julgado a medida que V. Acórdão reconheceu o direito da autora à
percepção do auxílio-acidente, na forma legal, definindo o termo inicial do benefício em
questão.
Não há, portanto, nenhum item a ser esclarecido neste tocante.
Vale ressaltar que, ainda que o intuito precípuo do recorrente seja
apenas o de propiciar o prequestionamento da matéria, não são cabíveis os embargos de
declaração, se não forem observadas as hipóteses traçadas no art. 1022 do CPC, que
demandam a presença de obscuridade, contradição ou omissão no julgado.
Ressalve-se eventual necessidade de adequação do termo inicial
aos parâmetros que vierem a ser definidos pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento dos recursos selecionados como representativos da controvérsia (REsp
1.786.736 e RESp 1.729555, STJ - Tema 862). Diante de tal ressalva, desnecessária a
suspensão do processo em observância à recente decisão prolatada no Recurso
Especial em referência.
Em face do exposto e por meu voto, é de rigor a rejeição dos
embargos de declaração, com observação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009810-67.2015.8.26.0224/50000 -Voto no 14.940
3
JOÃO ANTUNES
Relator